Tribunal: TJMT
Processo: 1023599-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023599-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YAGO DIAS DE PAULA - CPF: 072.873.976-33 (ADVOGADO), ELMO TEODORO RIBEIRO - CPF: 019.385.509-78 (AGRAVANTE), ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO - CPF: 922.697.456-04 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS - CPF: 990.067.906-72 (ADVOGADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES - CPF: 752.611.466-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E PENHORA DE SEMOVENTES – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E PENHORA ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de os Agravantes não terem participado da diligência do oficial de justiça, não retira a legalidade e legitimidade do auto de penhora e avaliação. Até porque, vê-se dos arts. 870 e segs, do CPC, que não há qualquer previsão quanto à necessidade de prévia intimação das partes para o cumprimento do mandado de avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO TEODORO RIBEIRO, ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Carta Precatória no 1000121-87.2022.8.11.0024,
rejeitou
a Impugnação apresentada pelos Agravantes, homologando o auto de avaliação e penhora, realizado por Oficial de Justiça, deferindo à Agravada, ainda, a adjudicação dos bens (500 (quinhentas) vacas solteiras e 316 vacas paridas com bezerro ao pé, da raça Nelore com marca “ET”).

Em suas razões, os recorrentes aduzem que:

- foram tolhidos da devida intimação e participação nos atos deprecados, desde a origem quando da expedição da carta precatória, até o efetivo cumprimento do ato;

- em tempo nenhum foram intimados na execução de origem sobre a expedição ou distribuição da carta precatória, para que pudessem acompanhar a missiva;

- há incorreção da penhora, que recaiu sobre bens diversos daqueles deprecados, além do descumprimento do art. 838, do CPC, pela ausência de descrição dos semoventes;

- houve ocorrência de “erro de avaliação” ou, ao menos, fundada dúvida, hipótese do art. 873, incisos I e III do CPC;

- o Oficial de Justiça, quando da elaboração do Auto de Avaliação e Penhora, não observou os preceitos do art. 872 do CPC;

- há evidente excesso de penhora, nos termos do art. 831 do CPC;

Desse modo, pugnam os Agravantes pela concessão liminar e imediata do efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada para obstar a iminente lavratura de Auto de Adjudicação e a consolidação do ato expropriatórios em precatória.

No mérito, requer nova avaliação dos semoventes, penhorando os bens corretos – vacas puras de origem – por auto de penhora e avaliação que descreva os bens e os atribua valores justos de mercado e segundo parâmetros e critérios válidos, eventualmente a ser realizada por profissional com conhecimentos técnicos.

Alternativamente, que se proceda à expropriação por meio de concorrência, em leilão, em atenção à menor onerosidade e busca pelo justo e real valor de mercado dos semoventes, bem como que se decote a multa absurdamente aplicada, referente ao art. 1.026, §2o do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no id. 151774197.

Contrarrazões no id. 151966668.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Carta Precatória n°. 1000121-87.2022.8.11.0024, em trâmite na 2a. Vara Cível de Chapada dos Guimarães-MT, expedida com a finalidade de penhorar, avaliar e expropriar o “gado dado em garantia pignoratícia (Vacas Nelores com marca “ET”)” à “Cédula Rural Pignoratícia” ECP – 0001/0030/15-0,
cujo inadimplemento
originou o feito executivo deprecante.

Apresentada impugnação ao auto de penhora pelos Agravantes, o MM. Juiz originário entendeu por bem
indeferir
todos os pedidos daqueles e, assim, homologar o auto de avaliação realizado por Oficial de Justiça, deferindo à Agravada, ainda, a adjudicação dos bens oferecidos em garantia.

Pois bem.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Os Agravantes, inicialmente, sustentam que os atos praticados no bojo dos autos sem a sua cientificação ou prévia intimação seriam nulos. Segundo sustentam, não teriam sido intimados sobre a expedição da precatória e da sua distribuição para cumprimento, já no Juízo Deprecado, conforme prevê o art. 261 do CPC.

Entretanto, conforme pontuado pelo Juízo originário, entendo que não ocorreu qualquer prejuízo à parte, pois, a partir do momento em que foram intimados da penhora e avaliação realizada, o contraditório se instaurou, sendo a eles oportunizado o oferecimento de impugnação à penhora e avaliação, nos termos do §1o. do art. 917 do CPC:

art. 917: (...)

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato

Portanto, que o simples fato de não terem participado da diligência do oficial de justiça, em absoluto, retiraria a legalidade e legitimidade do auto de penhora e avaliação. Até porque, vê-se dos arts. 870 e segs, do CPC, que não há qualquer previsão quanto à necessidade de prévia intimação das partes para o cumprimento do mandado de avaliação.

E nesse sentido o Julgador
a quo
decidiu:

Ausente qualquer previsão legal de necessária a prévia intimação dos devedores/executados para acompanharem a constrição/penhora de seus bens
, sequer sendo considerada a mencionada na peça da parte como “(...) condição essencial à validade (...)”, pelo contrário, em muitos casos sequer é adequada para evitar o “extravio ou ocultação” de bens a serem constritos/penhorados,
sendo regular a intimação/cientificação após a realização do ato e diante do fato de aceitar o depósito
, o que permitiu a apresentação de manifestação – CPC, art. 917, § 1o.

Na hipótese da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o magistrado a realiza sem dar ciência prévia do ato ao executado
– CPC, ar. 845, caput -, inclusive para evitar a movimentação da quantia com o objetivo de frustrar a constrição.

Igualmente, o fato de ter sido endereçada para “Planalto da Serra”, Município pertencente à Comarca de Chapada dos Guimarães, e não a que ora tramita a deprecata
em nada invalida o ato
, pois o magistrado subscrevente é competente para a realização dos atos e a legislação processual civil, inclusive, prevê a carta precatória itinerante
, (re)encaminhada/(re)distribuída para Comarca diversa adequada ao cumprimento e sem constar originalmente no endereçamento.

A carta precatória tem entre suas características o caráter itinerante e pode, antes ou depois de ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que nela consta, a fim de se praticar o ato e cumprir na forma deprecada, bastando para isso o encaminhamento a outro juízo e a imediata comunicação ao órgão expedidor, que intimará as partes, sendo mera irregularidade o erro quanto ao endereçamento feito pela origem – CPC, art. 262.

A penhora suso mencionada fora correta, suficientemente especificada e eventual excesso fora sanado no pedido de adjudicação da parte credora/exequente, o que não a torna irregular.
(id. 150897191- Pág. 77/78)

Da alegação de inespecífica penhora e ausência de descrição dos semoventes penhorados

Aduzem os Agravantes que o Oficial de Justiça Avaliador, ao contrário do que prevê o art. 838, inciso III do CPC, se limitou a constar no Auto de Penhora de id. 79875559 que teria penhorado “500 (quinhentas) vacas solteiras e 316 vacas paridas com bezerro ao pé, da raça Nelore com marca “ET”.

Ocorre que, em se tratando de semoventes, a descrição se demonstra suficiente, principalmente se levado em consideração a descrição da garantia constante do contrato de sua constituição, disponibilizada pelos próprios Agravantes para a formalização, que assim previu:

Embora não tenha constado especificamente o termo “PO” (puro de origem) do Auto de Avaliação, por certo o Oficial de Justiça avaliou os semoventes com base no documento de constituição da garantia, que instruiu a missiva e constou expressamente a referida sigla.

Tal circunstância foi objeto de fundamentação pelo Juízo singular:

Considerando que na hipótese tanto a parte credora/exequente quanto a adversa, ora devedores/executados, consideram o “objeto” da penhora como “coisa” e tratados como semoventes, não verifico qualquer irregularidade na forma com que a penhora fora realizada.
Não existe a necessidade de fotografar e individualizar cada animal, mormente quando isso sequer fora considerado quando da celebração do negócio jurídico e assinatura do contrato
.

Ademais, a garantia constituída de 816 vacas é composta por um número indeterminado de vacas paridas e, também, de vacas solteiras. Isso porque, dada a natureza da garantia (semoventes), atento ao ciclo reprodutivo dos semoventes, estes sempre passarão de novilhas – vacas paridas – vacas solteiras – vacas paridas – vacas solteiras e, assim, sucessivamente.

Assim, os termos “parida” e “solteira” são características distintas e não complementares dos semoventes dados em garantia.

Da ocorrência de “erro de avaliação” ou, ao menos, fundada dúvida, hipótese do art. 873, incisos I e III do CPC

Os Agravantes alegam que o auto de avaliação confeccionado pelo Oficial de Justiça carece dos requisitos insertos no art. 872 do CPC, sobretudo por, na sua concepção, não ter o meirinho descrito os imóveis suficientemente. Com isso, pleiteiam a reforma da decisão para que seja promovida nova avaliação dos semoventes penhorados, “eventualmente a ser realizada por profissional com conhecimentos técnicos”.

Porém, o auto de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, observou fielmente a descrição apresentada por aqueles próprios quando da assinatura da cédula de crédito originária e formalização da garantia. Confira-se:

E na sua convalidação, fundamentou o douto Julgador singular:

A constrição se deu em semoventes, especificamente 400 (quatrocentas) vacas Nelore PO na propriedade Fazenda Serra Azul do processo de 2021 e 500 (quinhentas) vacas solteiras e 316 vacas paridas com bezerro ao pé, da raça Nelore com marca “ET” no de 2022, animais tratados, n
ão como sujeitos de direitos como deveria, mas como coisa móvel fungível/substituível e para exploração comercial, considerado na maioria dos casos uma commodity, pois oferecido em grande quantidade, em escala mundial, obedecendo a padrões que determinam seu preço, um produto sem marca, portanto não diferenciado
, e seu produtor não consegue interferir no preço de venda nessas hipóteses,
o que torna o auto de avaliação suficiente, mormente na hipótese em que sequer demonstrou o valor que entende devido pelas mencionadas “características” apresentadas
.

Assim, a avaliação realizada por oficial de justiça avaliador goza de presunção relativa de veracidade, cuja impugnação só pode prevalecer quando instruída com elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem penhorado.

A pretensão de nova avaliação é admitida se presentes uma das hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não se verifica no caso em exame, porque o laudo apresentado pela Oficial de Justiça (id. 150897191 - Pág. 46/47) atende aos requisitos do artigo 872, I e II, do CPC.

Da alegação de excesso de penhora

Sustentam os Agravantes que a penhora realizada excederia o valor executado em pelo menos 200% (duzentos por cento).

Constou da originária precatória que o gado sujeito à penhora e avaliação seria aquele “dado em garantia pignoratícia”, qual seja, “816 (oitocentos e dezesseis) vacas (paridas e solteiras), Nelores, grau de sangue “PO”, com a marca “ET” nos QTS direito”. É o que consta do contrato de constituição de garantia, denominado “3 Contrato com descrição da garantia”:

“EM PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU e sem concorrência de terceiros, 816 Vacas (Paridas e Solteiras), Nelores, Grau de Sangue “PO”, com a marca “ET” no QTS direito, totalizando o valor de R$2.040.000,00.”

O Oficial de Justiça, por sua vez, penhorou, conforme destacado, “500 (quinhentas) vacas solteiras e 316 vacas paridas com bezerro ao pé, da raça Nelore com marca “ET””. A Agravada, portanto, visando adequar a penhora ao débito exequendo, conforme petição de id. 86302362, concordou, sem ressalvas, com o valor atribuído aos semoventes, bem como requereu a homologação do auto de penhora e avaliação com expressa menção de que apenas 202 vacas paridas com bezerro ao pé penhoradas seriam suficientes para a satisfação do débito:

“9. Considerando, pois, conforme inclusa planilha, o débito atualizado da originária execução em R$ 1.313.291,86 (já acrescidos dos arbitrados 10% de honorários de R$ 119.390,17), temos que, atualmente, seriam suficientes para a satisfação do débito exequendo a penhora de 202 vacas paridas com bezerro ao pé, pelo valor unitário de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).”

Essa circunstância foi devidamente fundamentada pelo douto Julgador singular:

Posteriormente esclarece que “(...) conforme inclusa planilha, o débito atualizado da originária execução em R$ 1.313.291,86 (já acrescidos dos arbitrados 10% de honorários de R$ 119.390,17), temos que, atualmente, seriam suficientes para a satisfação do débito exequendo a penhora de 202 vacas paridas com bezerro ao pé, pelo valor unitário de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (...)” - Id. Num. 86302362.

A avaliação foi realizada pelo oficial de justiça – CPC, art. 870 – e tendo por base os valores de mercado dos semoventes, ou seja, bem cujo preço médio de mercado pode ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação – CPC, art. 871, IV -, cuja contação diversa sequer fora comprovada pelos devedores/executados, ou seja,
alegam avaliação errônea de forma genérica e não se desincumbem do seu ônus probatório em demonstrar qual o valor entendem adequado e por quais fundamentos os valores apresentados pelos 2 (dois) OJAs estaria a avaliação como manifestam “errônea
”
.
(id. 88251434 - Pág. 5)

Desta feita, na espécie dos autos, atento ao expendido nas razões do agravo e do conjunto probatório demonstrado até aqui, entendo que não há nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023